Tribunal: TJDFT
Processo: 0007626-89.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. AUSÊNCIA DE TITULARIEDADE. AREA DE NATUREZA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. OMISSÕES INEXISTENTES. ART. 1.022 DO CPC. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Para fins de prequestionamento, dispensável um juízo de valor expresso acerca dos dispositivos legais em que se alega contrariedade, bastando que a questão seja efetivamente debatida pelo Tribunal.

3. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.